Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736314-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Moradores do Condomínio Residencial dos Sonhos Agravado: Wilker Oliveira Arruda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Associação dos Moradores do Condomínio Residencial dos Sonhos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704569-39.2021.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel localizado no Residencial dos Sonhos, Lote 11, Apartamento 407, Rua 06, Chácara 265, Vicente Pires/DF, isso porque a parte autora não comprovou o exercício de posse, pelo requerido. Concedo à parte credora o prazo de 5 dias para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40724386), em síntese, que é admissível a penhora de "direitos aquisitivos" que decorrem de determinados bens. Assim, traça um paralelo entre a natureza propter rem da obrigação de pagar as despesas os valores mensais devidos à associação demandante e a subsequente obrigação que decorre do rateio dos valores das despesas comuns aos ocupantes dos imóveis abrangidos pela administração da associação recorrente. Nesse contexto alega que o recorrido é o possuidor da unidade habitacional que gerou a obrigação mensal a ser adimplida nos autos do processo de origem, devendo ser admitida a penhora dos aludidos "direitos aquisitivos" mesmo no caso de não ser o recorrido o atual possuidor direto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstado o arquivamento dos autos, bem como o subsequente provimento, para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de recolhimento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 40724387 e Id. 40724393). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos" relacionado a determinado bem imóvel. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é efetivamente o titular de algum "direito" passível de valoração econômica. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC, caso o bem esteja sob o domínio de paticular. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo", no caso em exame, a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que, na condição de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio jurídico de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos" relacionados a determinado bem imóvel. 2. Os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que o devedor seja efetivamente o titular da situação jurídica passível de valoração econômica. 2.2. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado à margem da matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC. 3. No presente caso a pretendida penhora foi indeferida pelo Juízo singular ao fundamento de que, por ter sido financiado com recursos financeiros fornecidos pela Caixa Econômica Federal, o bem imóvel provavelmente está gravado com cláusula de inalienabilidade. 3.1. No entanto, não consta na escritura pública a existência da aludida cláusula, que não pode ser presumida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1423118, 07043721320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a associação recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra o recorrido, com o objetivo de constituir obrigação e satisfazer o respectivo crédito relativo aos valores devidos à associação de moradores. O recorrido integra a relação jurídica processual e figura no polo passivo desde seu início. Assim, é necessário observar que o nome do recorrido aparece nas listas para a aposição de assinatura de presença em assembleia da associação, bem como na ata de constituição da associação recorrente (Id. 87657951, Id. 87657953, Id. 87657954, Id. 87657955, Id. 87657956, Id. 87657957 e Id. 87657959 dos autos do processo de origem). Também há imagem de captura de tela de aplicativo eletrônico de comunicação, com a demonstração de que o recorrido requereu a discriminação dos débitos referentes à unidade imobiliária em questão (Id. 92592189 dos autos do processo de origem). Além disso o recorrido celebrou transação, com a ora recorrente, a respeito das prestações vencidas e não pagas referentes ao bem imóvel em questão (Id. 100882152 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto os dados factuais coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora. Por essa razão verifica-se a "probabilidade de provimento do recurso" por meio da possibilidade, a priori, de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao bem imóvel em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na implementação da diligência pretendida tem o potencial de ensejar dano econômico ao credor. Feitas essas considerações defiro o requerimento emergencial formulado para suspender o curso do processo de origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator